Tribunal: STF
Processo: RE 70172
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA
PREVISTA NA CF DE 1946 (ART. 31, V, "A"), NA CF DE 1967 (ART. 20,
III, "A"), NA CF DE 1969 (ART. 19, III, "A") SÓ BENEFICIA A ENTIDADE
PÚBLICA QUE SE ENQUADRA NA REGRA CONSTITUCIONAL, E NÃO ALCANCA A
PESSOA PRIVADA QUE VENDA MERCADORIA AQUELA OUTRA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.